Tribunal: TJMT
Processo: 1028307-60.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028307-60.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.523.452/0001-86 (EMBARGANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE - CNPJ: 23.989.714/0001-70 (EMBARGADO), CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR - CPF: 949.492.121-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS.
AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão
que
negou

provimento ao recurso de apelação interposto
contra sentença que, nos autos d
e e
mbargos à
e
xecução, julgou parcialmente procedentes os

pedidos iniciais, tão somente para excluir da execução
o
valor relativo às taxas cartorárias, mantendo-se

a cobrança nos seus demais termos
. O recorrente pleiteia que seja sanada suposta
contradição/omissão no
julgado
quanto à aplicação da Lei n. 14.905/2024, que alterou o
art
. 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A

quest
ão
em discussão consiste em verificar

se há omissão ou

contradição no acórdão embargado quanto aos critérios de atualização monetária e juros, especificamente em relação à aplicação da Lei n. 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, requisitos ausentes no caso concreto.

4.
O acórdão embargado não discutiu a incidência de juros e correção monetária, pois apenas confirmou a obrigação da
embargante ao pagamento de taxas condominiais exigidas na execução, sem qualquer comando sobre atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Embargos de declaração
não conhecidos
.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Não se conhece de embargos de declaração quando a questão arguida não foi objeto do acórdão embargado.
2
. A aplicação da Lei n. 14.905/2024 pressupõe condenação expressa que determine a incidência de juros e correção monetária.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
art
. 1.022
;
CC, art.
406
(com redação dada pela
Lei n. 14.905/2024
)
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG e
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.836.285/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento
unânime,
negou
provimento ao
recurso de apelação
interposto
contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE
, julgou parcialmente procedentes os

pedidos iniciais, tão somente para excluir da execução n. 1011137-75.2020.8.11.0002 o valor de
R$

689,13 (seiscentos e oitenta e nove reais e treze centavos), relativo
às taxas cartorárias, mantendo-se

a cobrança nos seus demais termos
(id.
263580262
).

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de contradição/omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei n. 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil, cuja vigência iniciou-se em 30 de agosto de 2024.

Sustenta que, caso mantida a condenação, é imperativa a observância do § 1º do mencionado dispositivo legal, defendendo que o montante deve
ser acrescido de juros de mora a partir da citação, correspondentes à diferença entre o valor atualizado pela taxa SELIC e aquele corrigido pelo índice IPCA.

Assim, requer
o acolhimento dos embargos p
ara que seja sanado o vício apontado.

O embargado
deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar manifestação (id.
265724257
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado,
a
embargante pretende que seja
m
sanada
s
suposta
s
contradição
e omissão
no julgado,
concernentes
à aplicação da Lei n.
14.905/2024, que alterou o art
.
406 do Código Civil
no que se refere
aos critérios de fixação da taxa legal de juros moratórios.

Após detida análise, verifica-se que os embargos não merecem ser conhecidos.

Isso porque, e
mbora a matéria referente à forma de incidência dos juros de mora e correção monetária seja de ordem pública e, em tese, possa ser
analisada de ofício pelo julgador, tal providência somente se justifica quando há pertinência da questão no contexto da decisão proferida, o que não se verifica no caso concreto.

Por certo, os embargos à execução opostos pela recorrente visavam à
extinção do processo executivo movido pelo condomínio, em virtude de sua ilegitimidade passiva;
a inexigibilidade da obrigação quanto às taxas

condominiais
da unidade 108
,
bloco G
; e a procedência da demanda, dada a
ausência de responsabilidade para realizar o pagamento das
t
axas
c
ondominiais
sobre as quais versa a execução,
eis que se referem a período posterior
à
emissão do habite-se e à notificação dos
respectivos

a
dquirentes
. De forma subsidiária, vindicou a declaração do excesso da execução quanto aos honorários
advocatícios
e os valores concernentes à emissão de certidões, no importe de R$ 689,13 (seiscentos e oitenta e nove reais e treze centavos), além da
validade e aplicação d
e dispositiv
o

da minuta da futura
c
onvenção de
condomínio, para que seja considerado como devido o equivalente a
30%
(trinta por cento) sobre o montante cobrado
(id.

239272163).

Ademais, a sentença julgou parcialmente
procedentes
os pleitos iniciais
apenas
para excluir da execução o valor de R$ 689,13 (seiscentos e oitenta e nove reais e treze centavos) relativo às taxas cartorárias, mantendo-se a cobrança nos seus demais termos
(id.
239272754
).

Nesse sentir,
tem-se que
o acórdão embargado adequadamente apreciou as matérias devolvidas ao conhecimento desta Corte e, ao confirmar a sentença, não trouxe qualquer discussão sobre critérios de atualização monetária ou incidência de juros que justificasse manifestação específica sobre o tema.

Com efeito,
em que pese
a Lei n
. 14.905/2024 ter
aplicação imediata, sua incidência pressupõe uma condenação que determine expressamente a incidência de juros e correção monetária. No caso concreto, o acórdão embargado não impôs qualquer atualização sobre valores devidos, limitando-se a manter a obrigação da embargante ao pagamento das taxas condominiais exigidas na execução, sem qualquer comando quanto à forma de sua correção
.

A propósito, “
n
ão se conhece dos embargos de declaração cujas razões estão dissociadas da fundamentação da decisão embargado
”
(
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.836.285/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 30/8/2021)
.

Dessa forma
,
os embargos de declaração não se prestam à introdução de questão nova não debatida no julgamento original, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal para modificar o julgado. Inexistindo no acórdão qualquer comando decisório que determine a incidência dos índices pleiteados pela embargante, revela-se incabível o manejo dos
aclaratórios
.

Ressalte-se, ainda, que a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
correspondentes a
10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa
, por si só,
não é suficiente para justificar o conhecimento dos embargos de declaração.

Deveras,
apesar de
tal condenação configur
ar
obrigação pecuniária passível de atualização em caso de inadimplemento, os critérios específicos para sua incidência poderão ser discutidos em sede de cumprimento de sentença, momento processual adequado para aplicação da Lei n. 14.905/2024, se for o caso.

Além disso
, eventual discussão sobre os parâmetros de atualização monetária e juros dos honorários advocatícios não tem o condão de alterar a substância do julgamento principal, que versou sobre a responsabilidade da embargante pelo pagamento das taxas condominiais, não justificando, portanto, o
acolhimento dos
aclaratórios
.

A pretensão da parte embargante, portanto, extrapola os limites dos embargos de declaração, pois a questão sequer é pertinente à decisão proferida.

Em face d
o exposto,
NÃO CONHEÇO
d
os embargos de declaração opostos por
MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORAÇÕES
SPE
LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025